Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-46.2025.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800679-46.2025.8.14.0059

APELANTE: THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800679-46.2025.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE: THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
AO RECONHECER A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, E, FIXAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO, BEM COMO, NEGAR-LHE A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, HAJA VISTA, QUE A PENA É INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Thiago Mateus Carvalho Santos contra Sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime Semiaberto, em razão da reincidência, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade, mediante medidas cautelares diversas à prisão, e, a revisão na dosimetria da pena, no que tange à alteração para o regime Aberto, e, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, mesmo sendo o apelante reincidente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (II) definir se é cabível, na via da apelação criminal, o pleito de recorrer em liberdade; (III) avaliar se configura ofensa ao princípio do
non bis in idem
a consideração da reincidência para justificar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda, assim como para obstar a substituição da pena em restritiva de direito.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, em especial pelos depoimentos da vítima, testemunha e policiais que atenderam à ocorrência, os quais corroboraram os elementos do inquérito policial. Assim, é possível a condenação com fundamento no art. 155 do CPP, que admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva quando corroboradas em juízo.

5. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

6. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, porquanto formulado em sede de apelação criminal, via processual inadequada para tal finalidade, devendo eventual pedido ser submetido à análise mediante habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica do TJPA.

7. A
reincidência constitui fundamento apto e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, do CPB, assim como a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.

8. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite o regime semiaberto ao Réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, não autorizando, contudo, a fixação do regime aberto nessa hipótese.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A condenação é válida quando lastreada em prova oral harmônica, corroborada por outros elementos dos autos; 2. A pretensão de recorrer em liberdade, quando deduzida em sede de apelação criminal, não deve ser conhecida, por tratar-se de via processual inadequada; 3. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja igual ou inferior a quatro anos. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos quando o condenado é reincidente, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula 269 do STJ".

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e nesta parte,
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Soure/PA
(ID nº 32166901), que o condenou a pena de
01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Semiaberto,
pelo fato de ser reincidente em crime doloso
.

Na
denúncia
(fls. 34/37, ID nº 32166869), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/05/2025, por volta das 19:00 horas, a vítima VALTER PEREIRA FERREIRA JUNIOR realizava um serviço de manutenção de internet em uma residência na referida localidade, quando guardou o material utilizado no interior do veículo da empresa, que estava estacionado em frente à residência. Ao retornar à casa para buscar um conector, e logo em seguida voltar ao carro, a vítima constatou a ausência da parafusadeira. Percebeu que o denunciado, residente nas proximidades, era a única pessoa que se encontrava perto do veículo no momento em que o material estava sendo guardado.

Após os fatos, no dia 27 de maio de 2025, a vítima confrontou o denunciado sobre o furto, ocasião em que THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS confessou ter subtraído a parafusadeira e a penhorado pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o nacional MÁRCIO ANTONIO FARIAS LOBATO, vulgo “PIRIQUITO”.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, e em diligências, a guarnição policial localizou MÁRCIO ANTONIO FARIAS LOBATO, que confirmou ter recebido a parafusadeira de THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS dias antes, tendo lhe entregue a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) a título de penhor, a parafusadeira foi recuperada na posse de MÁRCIO ANTONIO FARIAS LOBATO. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 187/191, ID nº 32166901), o acusado fora condenado somente pelo crime de furto simples.

Em suas
razões recursais
(fls. 219/228, ID nº 32166916), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas; b) da revogação da prisão preventiva, com concessão de medidas cautelares diversas, e, c) da revisão na dosimetria da pena, alegando a ocorrência

de
bis in idem
ao reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, e, fixar o regime inicial de cumprimento de pena no Semiaberto, bem como, negar-lhe a conversão da pena

privativa de liberdade em restritiva de direito, haja vista, que a pena é inferior a 04 anos de reclusão.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 235/242, ID nº 32166921), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 245/253, ID nº 33840944), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
parcial

conhecimento
tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, e, na parte conhecida, pelo
não provimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, constante à fl. 11, ID nº 32166865, pelo Auto de Exibição e Apreensão, constando 01 parafusadeira a bateria (fl. 15, ID nº 32166865), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, evidenciado pelo testemunho da vítima.

A vítima VALTER PEREIRA FERREIRA JUNIOR, em juízo informou:
que estávamos fazendo manutenção na casa de um dos parentes dele; o réu apareceu na janela da casa; o carro estava estacionado na frente da residência que íamos fazer a manutenção; o funcionário levou os equipamentos para dentro do carro e deixou o carro destravado; um dos funcionários deu falta do equipamento e eu disse que só estávamos nós quatro ali: eu e meu dois funcionários e mais o proprietário da residência e o acusado que estava na janela; ai procuramos o rapaz que apareceu na janela e não achamos, ele já tinha sumido; ai fomos atrás, uma semana depois vimos ele em frente à residência e fomos falar com ele e ele ficou negando; até que a família dele veio e ele acabou falando que tinha pegado; um parente dele informou que o equipamento estava na casa do Márcio e realmente estava lá e os dois foram presos em flagrante; era uma parafusadeira de R$ 600,00 ou R$ 700,00 reais; fizemos o reconhecimento dele na delegacia e me devolveram o equipamento.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha MÁRCIO ANTONIO FARIAS LOBATO afirmou:
que o Thiago foi lá em casa querendo me vender uma parafusadeira por R$ 50,00 e eu disse que não queria; então ele pediu pra deixar penhorada lá; eu sei que ele se meteu no vício.

No mesmo sentido, a testemunha CLAUDIO RAMOS DA SILVA, Sargento da Polícia Militar, informou:
que um rapaz nos procurou dizendo que o réu tinha furtado a parafusadeira deles; que fomos até o Marcio e ele disse que o Amarelo é quem tinha deixado com ele e Thiago confessou que tinha pegado o objeto.

Ademais, o réu THIAGO MATEUS CARVALHO SANTOS, em seu interrogatório judicial confessou os fatos, narrando:
que eles saíram para consertar o aparelho de wi-fi de um parente meu lá atrás e estava em abstinência, ai abri o carro que estava destravado, vi a parafusadeira e peguei; passou uns dois dias e vendi ao Marcio, meu ex padrasto; menti que não era objeto de furto, ele não quis comprar então eu penhorei a ele.

Como se vê, há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.

Destaca-se que a palavra da vítima se reveste de irrecusável valia em casos como de furto os quais quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, mormente porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente, como no caso em apreço.

Portanto, não existe motivo algum que permita desconsiderar as robustas informações trazidas, sob o crivo do contraditório, pela vítima, cuja idoneidade jamais foi questionada com base concreta.

Note-se que inexiste nos autos, indícios de que o ofendido tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o acusado. Tem-se que sua declaração constitui meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória.

Não há dúvida de que o réu praticou o delito de furto que lhe foi imputado. O depoimento da vítima foi preciso, sólido e coerente, não pairando dúvidas em relação aos fatos, ainda mais, pois condizentes com as demais provas colhidas nos autos, não havendo, que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, conforme pleiteia a Defesa.

Na hipótese vertente, a toda evidência, a decisão condenatória veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES, CAPITULADO NO ART. 155 CAPUT DO CP, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CONCURSO DE PESSOAS E APÓS NOVA DOSIMETRIA RESTOU A PENA DEFINITIVA PARA O REFERIDO CRIME EM/ 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, SENDO A PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006988420218140029 18070156, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 06/02/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e pelas circunstâncias do flagrante, constitui prova suficiente da autoria, mesmo diante de laudo pericial inconclusivo. 4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08020147820248140401 31319637, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 23/10/2025).

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as ponderações do apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio
in dubio pro reo.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A Defesa requer a concessão para que o acusado recorra em liberdade, fazendo jus inclusive a medidas cautelares diversas, adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REFORMA DA PENA-BASE. INVIALIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SÚMULA 23 DO E. TJPA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE DE VOTOS. ACÓRDÃO (TJPA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800001-57.2021.8.14.0031 Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO 1ª Turma de Direito Penal Julgado em 20/03/2023).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Por fim, a Defesa requer a reforma na dosimetria da pena, no sentido de afastar o
bis in idem
na utilização da reincidência, que justificou tanto a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e na suspensão condicional da pena (sursis) pleiteando, dessa forma, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Razão não lhe assiste.

O magistrado ao dosar a pena do apelante, fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu adequadamente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, procedendo à compensação integral entre elas e mantendo a pena intermediária em 01 ano de reclusão.

Essa compensação foi tecnicamente correta, não havendo falar em
bis in idem
, pois cada instituto jurídico tem finalidade específica: a compensação na segunda fase visa ao ajuste da pena intermediária, enquanto a fixação do regime e os óbices aos benefícios decorrem de disposições legais específicas sobre a reincidência.

A alegação defensiva de que haveria utilização excessiva da reincidência não procede, pois o instituto foi aplicado em momentos distintos da dosimetria, cada qual com fundamento legal autônomo.

Acrescento ainda que não configura ofensa ao princípio do
non bis in idem
a consideração da reincidência para justificar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda, assim como para obstar a substituição da pena e o sursis, por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos artigos 33 e 44, bem como do art. 77, todos do Código Penal.

Portanto, a reincidência constitui fundamento apto e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, do CPB, assim como a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos e o afastamento do sursis, estes nos termos dos artigos 44, II, e 77, I, ambos do CPB.

Nos termos da Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ABRANDAMENTO DO REGIME - DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO
- Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da reincidência da apelante, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 - Mantem-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, diante da reincidência, em conformidade com as disposições trazidas no art. 33, § 2º, c do CP - Considerando o montante da pena e a reincidência do réu, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso desprovido.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00076585620248130694, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, CAPUT, E § 1º, I, DA LEI Nº 9 .503/97). DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (ART. 309, DA LEI N° 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. NECESSIDADE DE REGIME SEMIABERTO INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “C”, DO CP E SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, CP. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00111040820238160019 Ponta Grossa, Relator.: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão da reincidência em crime doloso
.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026